Tribunal: TJMT
Processo: 1009874-85.2023.8.11.0007
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009874-85.2023.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CARLA LORAINE STAUB - CPF: 926.446.601-06 (AGRAVADO), RAFAEL MENEQUELLI - CPF: 013.419.922-76 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), CARLA LORAINE STAUB - CPF: 926.446.601-06 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO), RAFAEL MENEQUELLI - CPF: 013.419.922-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ADIADO POR DIVERSAS VEZES. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Carla Loraine Staub contra decisão monocrática que afastou a condenação por danos morais imposta ao Estado de Mato Grosso, mantendo, todavia, a obrigação de fazer — já cumprida — relativa à realização de cirurgia cervical, e fixando honorários advocatícios por equidade, nos moldes do Tema 1313 do STJ.

A ação de origem visava compelir o ente estatal à realização de discectomia e/ou artrodese cervical, além de pleitear indenização por danos morais decorrentes da demora estatal na prestação do serviço de saúde.

II. Questão em discussão

A controvérsia centra-se em:

(i) saber se a mora estatal na efetivação do tratamento médico configura responsabilidade civil por omissão, apta a ensejar indenização por danos morais;

(ii) verificar a possibilidade de extensão da responsabilidade indenizatória ao Município de Alta Floresta;

(iii) analisar a legalidade do arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, com base no Tema 1313 do STJ.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil do Estado por omissão exige demonstração cumulativa de conduta culposa específica, dano e nexo causal direto. No caso, o agravamento do quadro clínico da autora não decorreu de forma comprovada da inércia administrativa, sendo a patologia de natureza degenerativa, conforme parecer técnico do NAT.

Não há nos autos elementos objetivos que evidenciem que a postergação do procedimento tenha causado abalo relevante aos direitos da personalidade da autora, não se configurando dano moral indenizável.

A responsabilidade solidária entre os entes federativos (Tema 793 do STF) não afasta a necessidade de demonstração de nexo causal específico para fins de indenização. Assim, ausente esse nexo em relação ao Estado, tampouco subsiste em relação ao Município.

Quanto aos honorários advocatícios, o valor fixado por equidade observa o entendimento consolidado no Tema 1313 do STJ, sendo inaplicáveis os critérios do valor da causa ou do procedimento em ações de fornecimento de tratamento de saúde.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilização do Estado por omissão na prestação de serviços de saúde exige demonstração de conduta culposa específica, nexo causal direto e dano concreto qualificado.

A solidariedade entre entes federativos não dispensa a prova dos pressupostos da responsabilidade civil para fins indenizatórios.

Nas ações de fornecimento de tratamento médico, a fixação de honorários advocatícios por equidade é legítima, nos termos do Tema 1313 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 02.06.2014; STF, Tema 793, RE 855178/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 16.03.2016.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto por
CARLA LORAINE STAUB
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, contudo, a obrigação de fazer anteriormente fixada, com arbitramento de honorários advocatícios por equidade, nos termos do Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada com o objetivo de compelir os entes públicos ao fornecimento de tratamento cirúrgico — especificamente, Discectomia e/ou Artrodese Cervical Anterior Nível 3, indicado para o quadro de hérnia de disco cervical, CID M50.0 — e, ainda, obter compensação pecuniária pela mora estatal na prestação do serviço de saúde.

A autora alegou que, desde o ano de 2019, pleiteava administrativamente a realização do referido procedimento pelo Sistema Único de Saúde, sem que obtivesse resposta eficaz do poder público. Afirmou que, ao longo de aproximadamente cinco anos, foi convocada por duas vezes para comparecer à capital do Estado, a fim de se submeter à cirurgia, mas os procedimentos foram cancelados sem justificativas plausíveis. Sustentou, ainda, que, nesse ínterim, houve agravamento do seu quadro clínico, com evolução do procedimento inicialmente indicado — de média complexidade (nível 1) — para cirurgia de alta complexidade (nível 3), com maior comprometimento funcional, sendo finalmente realizado apenas após a concessão da tutela de urgência deferida no juízo de origem.

A sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para confirmar a tutela de urgência concedida e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios.

Irresignados, tanto a autora quanto o Estado interpuseram recursos de apelação. A decisão monocrática proferida pelo relator originário deu provimento ao apelo do Estado para afastar a condenação por danos morais e manter os honorários advocatícios em R$ 4.000,00, arbitrados por equidade, com base na jurisprudência consolidada no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça. A apelação da autora, que pleiteava a extensão da condenação ao Município, foi julgada prejudicada diante do afastamento da indenização.

Em suas razões de agravo interno, a parte autora alega que restaram comprovadas a omissão estatal e a falha do serviço público, com a ocorrência de agravamento do quadro clínico e abalo emocional significativo, de forma a configurar todos os pressupostos da responsabilidade civil do Estado.

Sustenta que houve violação aos direitos fundamentais da personalidade, com prejuízos à integridade física e mental, o que atrairia o dever de indenizar, nos moldes de precedentes já consolidados no âmbito deste Egrégio Tribunal.

Requer, por fim, o restabelecimento da sentença de primeiro grau e, subsidiariamente, a fixação de valor justo e proporcional a título de danos morais, com extensão da responsabilidade ao Município. No tocante aos honorários, postula a revisão do valor arbitrado, de forma a considerar a integralidade do proveito econômico obtido na demanda (Id.

318338399).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, sustentando a correção da decisão monocrática. Reafirma a inexistência de nexo causal entre a alegada demora e o agravamento do estado de saúde da agravante, destacando que se trata de patologia de natureza degenerativa, conforme parecer técnico emitido pelo NAT.

Argumenta que não há nos autos prova concreta de conduta culposa específica imputável à Administração Pública, tampouco dano moral indenizável, sendo incabível presumir que o agravamento decorreu exclusivamente da suposta mora.

No tocante aos honorários, defende a estrita aplicação do Tema 1313 do STJ, com arbitramento por equidade, e, de forma subsidiária, caso mantida a condenação, requer o rateio proporcional da responsabilidade entre Estado e Município, nos termos do Tema 793 do STF (Id. 323609392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno manejado em face de decisão monocrática que, ao apreciar as apelações interpostas por Carla Loraine Staub e pelo Estado de Mato Grosso, reformou parcialmente a sentença de origem, para afastar a condenação por danos morais imposta ao Estado, mantendo, por outro lado, a obrigação de fazer – já adimplida – relativa à realização de procedimento cirúrgico, e fixando os honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), à luz da jurisprudência consolidada no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia centra-se na ocorrência – ou não – de responsabilidade civil do Estado por omissão na prestação do serviço de saúde, com consequente dever de indenizar a autora por danos morais.

A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, prevê a responsabilidade objetiva da Administração Pública por atos comissivos. Todavia, em casos de omissão, como o dos autos, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que se exige a demonstração de conduta culposa do serviço público, dano e nexo causal direto entre a inércia estatal e o prejuízo experimentado pela parte.

No presente caso, ainda que se reconheça que a parte autora aguardava na fila do SUS por procedimento cirúrgico desde 2019 e tenha enfrentado adiamentos e frustrações em agendamentos, não se extrai dos autos prova concreta e suficiente de que o agravamento do seu quadro clínico decorreu exclusivamente da omissão estatal. De fato, o parecer técnico constante dos autos – emitido pelo NAT – aponta tratar-se de patologia degenerativa, cuja progressão se insere na evolução natural da doença, não se podendo, sem base probatória robusta, imputar tal evolução à demora administrativa.

Não há, nos autos, laudos técnicos ou elementos objetivos que comprovem que a postergação do procedimento agravou diretamente o estado de saúde da paciente em grau tal que caracterize violação relevante aos seus direitos da personalidade. Assim, ausente demonstração de conduta culposa específica, nexo de causalidade direto e dano imaterial qualificado, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil por omissão.

Com efeito, a jurisprudência tem distinguido, com clareza, o mero dissabor resultante das limitações estruturais do sistema público de saúde – passível de correção por meio de tutela específica – da configuração do dano moral indenizável, que exige consequências excepcionais, concretas e individualizadas.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CULPA OU NEGLIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] II. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que"
a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos
"(STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/09/2013. (STJ, AgRg no REsp 1345620/RS, Segunda Turma, relatora Ministra Aussusete Magalhães, DJe 02/12/2015).

Dessa forma, a decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante e deve ser mantida, afastando-se a condenação por danos morais fixada na origem.

Quanto ao pleito da autora de extensão da condenação ao Município de Alta Floresta, também não merece prosperar. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado, no Tema 793, a responsabilidade solidária entre os entes federativos no tocante ao direito à saúde, essa solidariedade não elide a necessidade de comprovação do nexo causal específico para fins de condenação indenizatória. Se a pretensão de reparação por danos morais não se sustenta sequer em face do Estado, tampouco pode ser imposta ao Município, cuja responsabilização depende dos mesmos pressupostos fático-jurídicos. Ademais, a obrigação de fazer foi corretamente direcionada ao Estado, considerando a competência administrativa para a execução de procedimentos de média e alta complexidade, como o realizado.

No que se refere aos honorários advocatícios, o arbitramento realizado na decisão monocrática seguiu os parâmetros definidos pelo Tema 1313 do STJ, que estabelece a aplicação do critério de equidade nas ações em que se postula prestação de saúde. A orientação vinculante consolidou que, nesses casos, a verba honorária não deve ser fixada com base no valor da causa, no valor do procedimento ou em eventual proveito econômico, uma vez que tais prestações não possuem natureza patrimonial transferível. A quantia fixada em R$ 4.000,00 mostra-se razoável e proporcional, remunerando adequadamente o trabalho desenvolvido nos autos.

Por fim, diante do provimento parcial do recurso do Estado e do não acolhimento do apelo da autora, não há falar em majoração recursal da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC), tampouco em suspensão da tramitação por eventual tese em IRDR ou Tema 1255, já que o critério da equidade é autônomo e aplicável independentemente de tais discussões.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que afastou a condenação por danos morais, indeferiu a extensão da condenação ao Município e fixou os honorários advocatícios em R$ 4.000,00 por equidade, mantendo-se, nos demais pontos, os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025